Tribunal: CARF
Processo: 10907.721220/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721220/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.844 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 03/09/2014
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DESCRIÇÃO
DETALHADA
DA
MERCADORIA INSUFICIENTE PARA DEFINIÇÃO DO CORRETO
TRATAMENTO ADUANEIRO E TARIFÁRIO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição do imposto de importação para
Declaração de Importação (DI) na qual a mercadoria não esteja corretamente
descrita, com todos os elementos suficientes à definição do correto tratamento
aduaneiro e tarifário pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Uma vez que a descrição foi genérica e a mercadoria não se encontrava à
disposição do Fisco à época em que o pedido foi formalizado, caracterizou-se
impedimento material ao processamento do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou o
relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721220/2019-39
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721220/2019-39

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls.80 a 87), apresentada
em 29/11/2019 (fls.78), perante a ALF/PORTO DO RIO DE JANEIRO/RJ, cujo
despacho decisório (fls.72 a 74) foi notificado ao interessado em 07/11/2019 (fls.76),
com o indeferimento do “pedido de restituição de direito creditório decorrente de
retificação de DI” (fls.03/04), versando valor total de R$ 32.080,85, alegadamente pago
a maior, em contraponto ao que fora decidido em ação judicial a favor da interessada.
Depreende-se do Despacho Decisório que a DI no 15/1511790-3 (fls.46 a 49), registrada
em 25/08/2015, foi parametrizada para o canal verde – Comprovante de Importação à
fls.51 -, tendo sido objeto de retificação (fls.10 a 13), para inclusão da seguinte
informação: “RETIFICAMOS A DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONFORME
ACORDÃO
No
5003943-78.2016.4.04.7000/PR,
VIA
DECISÃO
JUDICIAL
ALTERANDO ASSIM A NCM DE 6306.22.00 PARA 6601.99.00.”
Segundo a autoridade que analisou o pleito (fls.72, terceiro e quarto parágrafos):
Preliminarmente, da leitura do Relatório e Voto referentes aos Embargos de Declaração
em Apelação Cível acima citada, de fls.60/62, vimos que os mesmos foram acolhidos,
no sentido de se “reconhecer a correta classificação dos produtos em discussão na
posição 66.01. e, por consequência, se dar provimento ao apelo” e ainda que “Uma vez
que a parte ora embargante (apelante) já recolheu os valores excedentes, estes devem ser
devolvidos com atualização pela Taxa Selic, desde a data do recolhimento”. No entanto,
conforme consta do eprocesso no 19985.725600/2017-22, estes valores que “ devem ser
devolvidos com atualização pela Taxa Selic” não se referem-se aos valores
supostamente pagos a maior no registro da sobredita DI no.15/1511790-3, sendo
relativos à “importações realizadas no período de 2009 a 2013”.
Prosseguindo, deve ser considerado no reconhecimento do direito creditório, no caso
em tela, que a mercadoria já não se encontrava mais à disposição do Fisco à época em
que o pedido foi formalizado, caracterizando impedimento material ao processamento
do pleito.
Portanto, o indeferimento se fundou em duas circunstâncias:
a) A ação judicial movida pelo interessado se referia a importações realizadas em
período não abrangente da DI objeto desse processo;
b) Uma vez que a mercadoria tinha sido desembaraçada automaticamente, não era mais
possível realizar a verificação física da mercadoria, em face do que restou decidido na
ação judicial.
Na sua INCONFORMIDADE, o contribuinte alegou, por meio de seu advogado, em
síntese:
1) Que já teve contra si lavrados dois autos de infração, relativamente à mesma
mercadoria, cuja discussão era sobre a classificação fiscal dos bens na NCM, tendo
parcelado o crédito apurado e ajuizado “ação declaratória visando esclarecer se sua
conduta estava de acordo com a legislação, ou se o Fisco realmente tinha razão no seu
entendimento” (fls.82, primeiro parágrafo);
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721220/2019-39

2) Que referida ação entendeu que a NCM 66.01 (guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-
sóis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes e suas partes, incluídos guarda-sóis de jardim
e artigos semelhantes) seria a correta para a mercadoria em questão;
3) Que “tendo em vista que a relação sub judice é de direito material, qual seja, o
tratamento tributário dado à mercadoria importada, a coisa julgada deve ser preservada,
estando a autoridade administrativa adstrita a aplicar exatamente o comando
determinado pelo Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade” (fls.83,
primeiro parágrafo);
4) Que, pendente a ação judicial, procedeu a novas importações da mesma mercadoria,
tendo adotado a NCM que a RFB entendia como correta, para evitar novas autuações;
5) Que, embora a DI vinculada ao presente caso não fosse objeto da ação judicial, “ao
tomar conhecimento de que em relação à mesma mercadoria existe decisão transitada
em julgado atestando como correto o NCM 6601, o contribuinte procedeu à sua
retificação” (fls.85).
Nos pedidos, demandou pela procedência de seus argumentos..”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, no Acórdão 07-47.070 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 29 de junho de
2020. Passo a reproduzir trecho do voto de piso:
Como visto, o próprio interessado reconheceu que a ação judicial 5003943-
78.2016.4.04.7000/PR não abrangia expressamente a DI no 15/1511790-3, mas pretende ver os
efeitos da decisão transitada em julgado abrangendo a importação realizada posteriormente.
Por outro lado, a Manifestação de Inconformidade também pontuou que “tendo
em vista que a relação sub judice é de direito material, qual seja, o tratamento tributário dado à
mercadoria importada, a coisa julgada deve ser preservada, estando a autoridade administrativa
adstrita a aplicar exatamente o comando determinado pelo Poder Judiciário, sem qualquer
margem de discricionariedade” (fls.83, primeiro parágrafo).
Ora, se a ação judicial não abrangia a importação em comento e o contribuinte,
além de reconhecer tal fato, afirma que a coisa julgada deve ser obedecida, não há razão no
pleito vestibular, haja vista que tal circunstância foi notada pela unidade preparadora, sendo,
inclusive, apontada como um dos fundamentos para o indeferimento.
Nessa linha, com fundamento no art.50 – §1o1 , da Lei no 9.784/99, c/c Portaria
RFB no 1.098/2013, art.3o - §1o2 , nada há que ser reparado na decisão contestada.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
no qual repisa os seguintes argumentos de defesa apresentados em impugnação:
i) Em suas considerações iniciais, a Recorrente alega que sempre classificou o produto
gazebo no NCM 6601.99. Que uma vez notificada dos Autos de Infração nos
15165.722277/2014-95 e 15165.722278/2014-30, em razão da reclassificação pela
Autoridade Fiscal das importações realizadas no período de 2009 a 2013, para o NCM
6306 (tendas), ajuizou Ação Declaratória no 5003943-78.2016.404.7000, com intuito de
“declarar correto o NCM 6601.99 aplicado pela autora na importação dos gazebos”.
Alega que durante o curso da referida ação judicial, no intuito de evitar novas autuações
da RFB, realizou as importações no NCM 6306.22.00
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721220/2019-39

ii) Da classificação fiscal dos gazebos importados pelo contribuinte. Do princípio da
verdade material;
iii) Da coisa julgada - arts 502, 503 e 506 do CPC/15 e art. 5o, XXXVI, DA CF;
iv) Do objeto da DI 15/1511790-3 e da existência de crédito passível de restituição;
v) Requer a reforma do acordo de piso com a retificação da DI pleiteada e consequente
deferimento da restituição dos tributos recolhidos indevidamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
- Mérito:
Suscita a Recorrente a que ajuizou Ação Declaratória no 5003943-
78.2016.404.7000, com intuito de “declarar correto o NCM 6601.99 aplicado pela autora na
importação dos gazebos”. Alega que durante o curso da referida ação judicial, no intuito de
evitar novas autuações da RFB, realizou as importações no NCM 6306.22.00. Com a decisão
favorável, entendeu pertinente retificar declarações de importação DI que estivessem na situação
alegada.
Como bem asseverou a decisão de piso, a Recorrente reconhece em sua
impugnação que a ação judicial 5003943-78.2016.4.04.7000/PR não abrangia expressamente a
DI no 15/1511790-3, para a qual pretende ver os efeitos da decisão transitada em julgado
aplicados mesmo que a importação tenha sido realizada posteriormente.
Vale reiterar que a autoridade administrativa está adstrita na aplicação exata do
comando determinado pelo Poder Judiciário, sem margem para discricionariedade. E, com
fundamento no art.50 – §1o1 , da Lei no 9.784/99, c/c Portaria RFB no 1.098/2013, art.3o - §1o2 ,
o V. Acórdão da DRJ afastou a pretensão da ora Impugnante.
No tocante às informações apresentadas, reproduzimos elementos constantes no
pedido de retificação da DI em análise.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721220/2019-39

A importadora buscou alterar NCM, quantidade de mercadorias e manteve a
descrição originalmente apresentada.
Verifica-se que as descrições Gazebo branco Kala tipo tenda 3x3 (ou 2x2) de ferro
com fibras sintéticas são insuficientes para a determinação da classificação fiscal que a
Recorrente pretende adotar. Caso declarasse a NCM pleiteada, certamente seria parametrizada
em canal vermelho – dada as alíquotas inferiores e descrição conflitante - e proporcionaria uma
verificação física das mercadorias “daquela importação”.
Ainda que a Recorrente apresentasse decisão judicial favorável, isso não afastaria
a necessidade de confronto das mercadorias efetivamente importadas com aquelas descritas no
objeto da ação judicial.
Não é demais registrar que a descrição das mercadorias levadas à ação judicial,
constantes da Petição Inicial foram:

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721220/2019-39

A decisão judicial não abarcou todo e qualquer gazebo ou tenda que a Recorrente
queira importar. A análise se deu para mercadorias e fatos determinados e devidamente descritos.
Desta forma, não há que se falar em aplicação automática da decisão judicial.
Outro ponto relevante, constante no despacho decisório que indeferiu o pedido de
retificação, refere-se ao fato de que uma vez a mercadoria não se encontrar à disposição do Fisco
à época em que o pedido foi formalizado, caracterizou-se impedimento material ao
processamento do pleito.
Em sua peça recursal, a Recorrente suscita a aplicação das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado – NESH. Passamos a reproduzir alguns trechos de destaque:
63.06 - Encerados e toldos; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou
para carros à vela; artigos para acampamento. (...)
4) As tendas são abrigos confeccionados com tecido mais ou menos espesso ou mesmo
muito leve, de fibras sintéticas ou artificiais, de algodão ou de tecidos mistos mesmo
revestidos, recobertos ou estratificados, ou ainda de lona. São normalmente
constituídas por um teto simples ou duplo e paredes simples ou duplas que formam um
espaço fechado. Esta posição abrange também as barracas de grande porte para feiras,
as tendas para circo, as barracas ou tendas militares, para acampamento, incluindo as
portáteis e as de praia, etc., mesmo acompanhadas das armações, estacas, cordas ou
acessórios deste tipo. (...)
Os guarda-sóis-tendas de praia, da posição 66.01, estão excluídos desta posição.
Na posição 66.01 encontramos a descrição dos guarda-sóis-tendas de praia.
Os guarda-sóis-tendas são grandes guarda-sóis providos de uma cortina circular que
pode fixar-se ao solo por meio de estacas e de cordas, tais como as tendas comuns, ou
por meio de sacos de areia existentes no interior da cortina. (...)
Como se depreende da leitura, faz-se necessária a verificação da mercadoria para
diferenciar tenda de praia da posição 63.06 para guarda-sóis-tendas de praia da posição 66.01. A
descrição adotada nas DIs sequer se referem à mercadoria da posição que busca a Recorrente
enquadrar-se.
Na mesma linha, a Recorrente levanta a tese de da coisa julgada - arts 502, 503 e
506 do CPC/15 e art. 5o, XXXVI, DA CF. Contudo, as Autoridades Fiscais e Julgadoras
administrativas defenderam a aplicação da decisão judicial nos termos exatos em que foram
proferidos. A decisão não afastou da Autoridade Fiscal a competência para verificar a
mercadoria importada e sua adequação às informações prestadas pela declarante.
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, não
reconhecendo o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.844 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721220/2019-39

Fl. 222
DF CARF MF
Original